Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750452-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO ALBUQUERQUE BARBOSA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.645.333/SP (Tema 981), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 60284155 e ID 68802164 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014